Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITOS PROVENIENTES DE VGBL. NATUREZA PRIVADA. ENTENDIMENTO EXISTENTE NO TJDFT. PENHORA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE O CRÉDITO ULTRAPASSE 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, 2o, DO CPC. CRÉDITO DE PROPRIETÁRIO QUE NÃO INTEGRA OS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA.
1. O TJDFT vem entendo que a aplicação na BRASILPREV ostenta natureza privada, que constitui investimento simples, cujos recursos não podem ser considerados previdenciários.
2. Com base nesse entendimento, seria possível, ao menos em tese, a penhora de valores decorrentes de aplicações na BRASILPREV. No entanto, tal constrição somente seria possível quando ultrapassado o limite de 50 salários mínimos previsto no art. 833, 2o, do CPC.
3. Além disso, se própria recorrente afirma que os valores a título de VGBL são de propriedade do agravado e de sua esposa, sendo que esta sequer integra a demanda, não se revela possível a penhora de valores de propriedade de terceiro, estranho aos autos.
4. Agravo de instrumento não provido.